Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-10.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Compra e venda – Sentença nula, por ter surpreendido a autora e por afirmar a inexistência de prova, apesar de não ter sido concedida oportunidade para que a prova fosse realizada – Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000730-10.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante LUCELIA DE
JESUS FLAUZINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CÉLIO DE SOUZA
VEÍCULOS-ME e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0213 -Voto no 29740
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000730-10.2018.8.26.0213
1a Vara do Juízo de Guará
Apelante: Lucelia de Jesus Flauzino
Apelado: Célio de Souza Veículos - ME; Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimentos S/A (Banco ABN Amro Real S/A.)
Juiz de 1a Instância: Adriano Pugliesi Leite
Voto no 29740.
- Compra e venda Sentença nula, por ter surpreendido a autora e
por afirmar a inexistência de prova, apesar de não ter sido
concedida oportunidade para que a prova fosse realizada

Sentença anulada, com determinação de regular prosseguimento
do feito Recurso provido.
Insurge-se a autora, em ação de "rescisão contratual,
devolução de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais", contra
r. sentença que a julgou improcedente, condenando-a ao pagamento das custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$800,00,
observada a gratuidade.
Sustenta a apelante que: a) é evidente que jamais teria
realizado o negócio se tivesse conhecimento da adulteração da quilometragem;
b) se para constatação do defeito é necessário sistema de computador
específico, não tinha como tomar conhecimento do vício no momento da compra;
c) a primeira vistoria do veículo foi feita na cidade de Franca, em oficina indicada
pela ré; d) vem pagando por veículo com quilometragem diversa da que nele
constava, tendo sofrido grande prejuízo ao adquirir veículo com 184.705km e não
o 84.581km, como nele constava; e) "sem que se iniciasse a fase de instrução processual,
o respeitável Juiz a quo, proferiu sentença de improcedência no imediato julgamento da lide,
mitigando qualquer esperança da autora de obter justiça perante aquele juízo" (sic, f. 115).
Pede a reforma da sentença, com a procedência do pedido.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta somente da financeira (fl. 126/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0213 -Voto no 29740
3
É o relatório.
De acordo com a inicial, no ano de 2015, a autora
adquiriu do réu Célio de Souza Veículos - ME, o veículo marca Fiat, modelo Palio
Weekend 1.8, placa DQR-6272, ano 2006, cor preto, com quilometragem de
84.581 km, mediante o pagamento de entrada e financiamento do restante pela
ré Aymoré, no valor de R$19.110,42, para ser pago em 48 parcelas de R$642,21.
Disse a autora que, na revisão do veículo, teve de
arcar com o pagamento de R$775,98, para reparo de algumas peças que
precisaram ser trocadas, e que adquiriu o veículo confiando na palavra do
vendedor e na marcação da quilometragem que constava do painel, com a
finalidade de obter renda extra para sua família, não imaginando que a
quilometragem original do veículo era 184.705 km, não o que estava marcado no
veículo, de modo que foi enganada pelas rés. Alegou que o veículo vem
apresentando vários defeitos e que ela e sua família podiam ter sofrido danos
irreparáveis, advindos de possível falha nos freios. Reportou-se a parecer técnico,
pelo qual o módulo do veículo marca quilometragem de 237.990 km, enquanto o
painel marca 137.866 km, tendo em vista que a autora vem utilizando o veículo
para o sustento da sua família. Pediu a rescisão dos contratos de compra e
venda e de financiamento e a condenação das rés à devolução de todos os
valores pagos pela autora em razão do financiamento, além da indenização
moral, ou, alternativamente a condenação das rés ao pagamento da
desvalorização do veículo em razão da alta quilometragem.
A financeira contestou a ação (fl. 38/48), e pediu a sua
improcedência, afirmando que a autora não a procurou para solucionar o seu
problema, o que revela má-fé, que ela visa apenas seu enriquecimento sem
causa e não tem interesse de agir. Afirmou que os documentos que instruíram a
inicial não comprovam as alegações da autora, que agiu dentro dos limites legais,
não realizou cobrança indevida e que o valor da dívida, que gerou inscrição, é de
pouca expressividade e não tem o condão de gerar dano moral. Nega a
possibilidade de inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0213 -Voto no 29740
4
O réu Célio de Souza Veículos - Me também contestou
e pediu a improcedência da ação (fl. 73/82), alegando que o veículo adquirido
pela autora foi submetido a laudo pericial para transferência, perante o DETRAN,
foi avaliado por mecânico de confiança da autora e não foram evidenciados vícios
que o tornassem impróprio ou diminuíssem o seu valor. Alegou que o suposto
vício só apareceu após três anos de uso, não havendo que se falar em rescisão
contratual, devolução das quantias pagas nem de indenização. Nega ser devida a
indenização moral, por ausência de ação ou omissão do contestante e nexo
causal.
Em 3.12.18, foi saneado o feito, com afastamento da
preliminar de falta de interesse de agir e fixação dos pontos controvertidos como:
a adulteração da quilometragem do veículo, os prejuízos daí decorrentes, a
configuração de dano moral e a sua extensão. Foi também determinado que as
partes especificassem as provas que pretendiam produzir e foi invertido o ônus
da prova, com advertência de que cabia aos réus demonstrar a inexistência do
vício e produzir prova pericial, se fosse necessário (fl. 99/100).
Em 12.12.18, o réu Célio pediu a produção de prova
oral, pericial e expedição de ofício a Montadora para verificar se a peça que está
atualmente instalada no veículo é a mesma da sua fabricação (fl. 105/106). A
autora e a financeira não especificaram as provas que pretendiam produzir.
Sobreveio, em 27.6.19, sentença de improcedência (fl.
107/110), sob o fundamento de que "não há nos autos nenhuma prova isenta e imparcial
capaz de demonstrar ao Juízo conduta ilícita praticada pelos réus" (sic, fl.110).
A sentença contradisse a decisão que saneou o
processo. Na decisão foi dito que havia necessidade de provar a adulteração da
quilometragem do veículo, os prejuízos daí decorrentes, a configuração de dano
moral e a sua extensão e que o ônus de produzir prova da inexistência de vício e
de produzir a necessária prova pericial era dos réus.
Inexplicável e contraditoriamente, porém, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0213 -Voto no 29740
5
MM. Juiz, seis meses depois, sem que houvesse notícia da interposição de
recurso contra aquela decisão e sem dar oportunidade para que prova fosse
produzida, proferiu sentença, afirmando que era “possível o imediato julgamento da lide,
nos termos do artigo 355, I, do CPC. De fato, afigura-se desnecessária a abertura da fase
instrutória, já que prepondera, na espécie, a regra do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não
havendo que se falar de hipossuficiência no ponto, e, facultada a especificação de provas (fls.
98/100), a autora não se manifestou.” (fl. 108).
A sentença, evidentemente, surpreendeu a autora, que
contava com a inversão antes estabelecida e, por esse motivo, é nula.
Além disso, a sentença também é nula porque o
julgamento não podia ter sido antecipado nem ter decorrido da inexistência de
prova, sem que se tivesse dado oportunidade para que a prova fosse produzida.
É evidente a necessidade da realização da prova
pericial, tendo em conta que a alteração alegadamente ocorrida no veículo só por
tal prova pode ser demonstrada.
Inexistindo recurso contra a decisão que saneou o
processo, a inversão do ônus da prova não pode ser alterada, devendo a prova
pericial ser produzida pelos réus, tendo ela, aliás, sido requerida pelo réu Célio.
Anula-se, pois, a sentença, com determinação de
realização da prova pericial, observando-se o antes fixado, dando-se, após,
regular seguimento ao processo.
Diante do exposto e para as finalidades antes
explicitadas, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora